Tribunal: STF
Processo: ARE 1408349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINARES - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PROCEDIMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 9.296/96 - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - APELOS DEFENSIVOS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS EM CONSONÂNCIA COM O FARTO ACERVO PROBATÓRIO - ANIMUS ASSOCIATIVO COMPROVADO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - PENAS-BASE - REALOCAÇÃO DE UM DADO DE REPROVAÇÃO EM OUTRA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DO TRÁFICO - RECURSO MINISTERIAL - MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE TÓXICOS CONFIGURADA - CRIMES PRATICADOS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE. Verificado que a interceptação telefônica foi obtida por meio lícito, dentro das disposições da Lei nº 9.296/96 e em respeito aos princípios constitucionais que regem a matéria, não há que se falar em mácula processual. A transcrição ou degravação das interceptações realizadas não é obrigatória, mostrando-se recomendáveis apenas quando houver fundada dúvida a respeito da sua autenticidade. No direito penal brasileiro, a atividade probatória tem por destinatário o julgador, que, no exercício de seu poder de direção do processo e análise discricionária dos elementos de convicção existentes, pode indeferir as diligências que entender desnecessárias e/ou protelatórias. A decisão de instaurar o incidente é adstrita ao convencimento do julgador, quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, podendo ser determinada de ofício (art. 149, caput, do CPP). Os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, não contraditados e em plena consonância com os demais elementos de prova, são sufi cientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria. O delito de associação para o tráfico se configura com a presença de provas contundentes da existência de animus associativo entre os agentes, de caráter duradouro e estável. O mandante intelectual da associação criminosa deve ser mais duramente reprovado, principalmente quando houver prova de que ele controlava os negócios relativos ao tráfico de drogas de dentro da penitenciária. Não configura reformatio in pejus a realocação de dados de reprovação em diferentes circunstâncias judiciais, desde que eles tenham sido reconhecidos na sentença penal condenatória e a pena-base não supere a quantidade estabelecida pelo julgador. Havendo provas de que o veículo apreendido era utilizado na prática do tráfico de drogas, inviável sua restituição. Demonstrado que a associação voltada para o tráfico era integrada, dentre outros, por agentes que se encontravam acautelados em penitenciária e que participavam ativamente da mercancia ilícita, necessária é a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Tóxicos. Diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, não é mais possível a execução provisória da pena depois de esgotadas as instâncias ordinárias. A decisão da Corte Suprema possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99. V.V. Verificada a incorreção do juiz sentenciante na análise das circunstâncias judiciais, impõe-se a redução das penas-base.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente